Tribunal: TJPA
Processo: 0023081-33.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023081-33.2015.8.14.0051

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: M. A. CANTO - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0023081-33.2015.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: SANTARÉM/PA

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEM S/A

APELADO: M. A. CANTO – EPP

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE REGULAR RECOLHIMENTO DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA, RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
. O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Situação dos autos em que a parte recorrente, embora regularmente intimada para suprir a falta (com a complementação ou recolhimento em dobro do preparo), deixou de atender ao comando da norma.

2
. Apelação cível não conhecida.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO VOLKSWAGEM S/A
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que -, nos autos da Ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, ajuizada por
M. A. CANTO – EPP
- , julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, para rescindir o negócio jurídico, condenando D. S. FERREIRA a ressarcir o autor quanto aos valores a ele repassados, assim como, condenar o ora recorrente a restituir as parcelas do financiamento pagas.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 922823) defende o Apelante, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a total improcedência dos pedidos, uma vez que não restou comprovada sua responsabilidade.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos (PJe ID nº 922824).

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria, em cumprimento a determinação administrativa ou disposição regimental (PA-OFI-2023/04263) e, nos termos da Portaria nº 4150/2023-GP, ocasião em que proferi a seguinte decisão (PJe ID nº 17688374):

“Assim, chamo o feito à ordem, para tornar sem efeito a decisão (PJe ID nº 1608586), explico.

Analisando os autos, constata-se que o Apelante, para fins de comprovação do preparo, instruiu o recurso apenas com o boleto bancário (PJe ID nº 922823 – pág. 11) e o comprovante de pagamento (PJe ID nº 922823 – pág. 10), documentos que não atendem integralmente às providências do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015, na medida em que não colacionou o relatório de contas do processo.

Com efeito, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de contas do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento.

Portanto, deveria ter a parte apelante juntado o documento denominado: “relatório de contas do processo”, o qual é seu ônus, nos termos art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará:

“Art. 9º As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário;

II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira.

Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias:

1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou,

2) caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos”.

A recorrente protocolizou petição (PJe ID nº 17740146) requerendo “
anexar o relatório de custas referentes ao presente recurso
”, oportunidade em que exibiu apenas o “relatório de conta do processo” referente ao documento nº 2015.02547484-93.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Inicialmente, necessário verificar os requisitos de admissibilidade do presente recurso, pelo que adianto,
de plano, ser caso de não conhecimento do recurso. Explico.

Assento, como bem destaquei no despacho
(PJe ID nº 17688374)
que
a regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento, sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, a despeito de devidamente intimada para cumprir as providências elencadas no despacho
(PJe ID nº
17688374
)
, a parte apelante quedou-se inerte
quanto à realização da complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, o que corrobora a ausência do regular preparo
e
importa na deserção do recurso.

Como destaquei no relatório, repito, o Apelante juntou em sua manifestação apenas o relatório de conta do processo
(PJe ID nº 17740148) referente ao documento nº 2015.02547484-93, pertinentes ao boleto bancário (PJe ID nº 922823 - Pág. 11) e o comprovante de pagamento (PJe ID nº 922823, pág. 10).
Todos esses documentos referem-se ao primeiro recolhimento, não tendo apresentado os documentos exigidos para a complementação ao pagamento das custas, uma vez que devidas em dobro,
nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, intimado para suprir a deficiência na comprovação do preparo recursal, deveria o Apelante ter exibido o
relatório de conta do processo
(PJe ID nº 17740148) referente ao documento nº 2015.02547484-93, pertinentes ao boleto bancário (PJe ID nº 922823 - Pág. 11) e o comprovante de pagamento (PJe ID nº 922823, pág. 10),
como de fato procedeu,
além de ter que complementar o valor das custas (devidas em dobro),
mediante o novo pagamento, gerando novo relatório de custas, novo boleto e nova guia de pagamento, exibindo todos os documentos nos autos, o que deixou de proceder.

Assim,
a reiteração quanto à ausência de apresentação da documentação exigível e complementação do montante devido a título de custas, importa na deserção do recurso, sobretudo considerando que em desconformidade à determinação anterior.

Impende acrescentar que,
o art. 9º, § 1º e 10, da
Lei Estadual nº 8.328 de 2015
, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará é expresso ao tratar sobre a comprovação das custas processuais,
verbis:

“Art. 9º (...)

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente,
concomitantemente
com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação: I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto
: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira”.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007,
caput (
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
)
, do CPC.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO §4° DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente.
2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, §4° do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. 3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade”.
(TJ/PA Acórdão nº. 214.589, Processo nº. 0000327-15.2009.8.14.0040 Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29).

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA FALTA COM O RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, CPC. DESERÇÃO. O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Situação dos autos em que a parte recorrente, embora regularmente intimada para suprir a falta (recolhimento, em dobro, do preparo), nos termos do art. 1.007, § 4º, CPC, deixou de atender ao comando da norma, acostando o comprovante de pagamento de forma simples. Inadmissibilidade do recurso pela sua deserção. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJRS. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-RS - AGV: 70081324741 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/06/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2019) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. I. A teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o adimplemento em dobro, sob pena de deserção. II. Deixando o agravante de promover o recolhimento em dobro, é de se reconhecer a deserção recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-GO -Agravo Interno em Apelação: 04363248520138090051, Relator: José Ricardo Marcos Machado, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC.

2.
Por certidão de id. 3385049 ficou consignado que a determinação contida no Despacho de id. 3055053 transcorreu in albis
. 3.
O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.
4. Recurso não conhecido”.

(7279724, 7279724, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-30, Publicado em 2021-11-25).

Forte nesses argumentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, ante a sua manifesta deserção.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/03/2024